Tribunal: TJBA
Processo: 8029812-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029812-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES AGRAVADO: LUCIANA BRITO DOS ANJOS DE JESUS DA CRUZ Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO QUE VISA A REDISCUSSÃO DO MÉRITO E EXCLUSIVO FIM DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM "NÃO PROCURADO". INEFICÁCIA. REJEIÇÃO. I. Caso em exame Recurso interposto pela Credora Fiduciária contra Acórdão que negou provimento a Agravo Interno e manteve o indeferimento da liminar de busca e apreensão, sob o fundamento de que a notificação extrajudicial, devolvida com a anotação "não procurado", não comprovou validamente a mora do Devedor Fiduciante. A Embargante alega omissão/contradição no Acórdão, visando rediscutir a aplicabilidade do Tema 1.132/STJ, dispositivos do Decreto-Lei nº 911/69 e a configuração da mora ex re (art. 397 do CC), para fins de prequestionamento da matéria federal. II. Questão em discussão Verificar a presença de omissão ou contradição no Acórdão embargado quanto à interpretação dos requisitos processuais da ação de busca e apreensão e à validade da comprovação da mora pela notificação extrajudicial devolvida com a anotação "não procurado". III. Razões de decidir Os Embargos de Declaração possuem função integrativa e não sustentáculo para a reforma do julgado, sendo vedada a rediscussão do mérito sob o pretexto de alegados vícios. O Acórdão combatido enfrentou explicitamente a tese de comprovacão da mora, reconhecendo o Tema 1.132/STJ, mas distinguishindo a dispensa de recebimento pessoal da efetiva tentativa de entrega. A devolução por "não procurado" indica a falha na entrega, o que frustra a finalidade legal do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e impede a constituição válida em mora, requisito imprescindível para a busca e apreensão de que trata o art. 3º do mesmo diploma. A Decisão também elucidou que a configuração da mora ex re (art. 397 do CC) na relação obrigacional não afasta a exigência processual específica de comprovação da mora para o manejo da ação de busca e apreensão. O prequestionamento está satisfeito, pois todas as normas federais invocadas pela Embargante foram analisadas e interpretadas no Acórdão, resultando em conclusão desfavorável à Recorrente. Inexistência de omissão ou contradição no julgado que é claro e bem fundamentado. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração rejeitados, mantendo-se o Acórdão incólume. Tese de julgamento: "1. Não há omissão ou contradição em Acórdão que, de forma clara e fundamentada, interpreta conjuntamente o Tema 1.132/STJ e o Decreto-Lei nº 911/69, diferenciando a dispensa de recebimento pessoal da notificação extrajudicial da ausência de tentativa efetiva de entrega, tal como ocorre quando há devolução com a anotação "não procurado". 2. Os Embargos de Declaração que visam apenas a rediscussão do mérito e o prequestionamento de questões já expressamente analisadas devem ser rejeitados, por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º; CC, art. 397. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029812-62.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e como apelada LUCIANA BRITO DOS ANJOS DE JESUS DA CRUZ. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau/Relatora